Tribunal: TJSP
Processo: 1104628-24.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - EMBORA A UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS, DO BRASIL E DO ESTADO DE SÃO PAULO SEJAM COOPERATIVAS AUTÔNOMAS, PRESTAM SERVIÇOS EM PARCERIA - LEGITIMIDADE – PRECEDENTES - PRELIMINAR REJEITADA.

PLANO DE SAÚDE - AUTOR PORTADOR DE LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA DE ALTO RISCO COM MUTAÇÃO DE FLT3 (C 92.0) - NECESSIDADE URGENTE DE TRANSPLANTE DE MEDULA

Ementa:
LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - EMBORA A UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS, DO BRASIL E DO ESTADO DE SÃO PAULO SEJAM COOPERATIVAS AUTÔNOMAS, PRESTAM SERVIÇOS EM PARCERIA - LEGITIMIDADE – PRECEDENTES - PRELIMINAR REJEITADA.

PLANO DE SAÚDE - AUTOR PORTADOR DE LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA DE ALTO RISCO COM MUTAÇÃO DE FLT3 (C 92.0) - NECESSIDADE URGENTE DE TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA - DISPONIBILIDADE DE DOADOR E MATERIAL GENÉTICO – AUSÊNCIA DE HOSPITAL CREDENCIADO NA BASE GEOGRÁFICA CONTRATADA - HOSPITAL CREDENCIADO POSTO À DISPOSIÇÃO PELA OPERADORA, FORA DA BASE GEOGRÁFICA EM CURITIBA-PR – INDICAÇÃO PELO MÉDICO CREDENCIADO DO HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ PARA A REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO – FALTA DE PROVAS DE QUE O HOSPITAL DA REDE REFERENCIADA SEJA SUFICIENTEMENTE APARELHADO PARA REALIZAR O TRATAMENTO DA DOENÇA - (CDC, ART. 6o, VIII) – SITUAÇÃO DE URGÊNCIA – DOADOR INTERNACIONAL 100% COMPATÍVEL - NECESSÁRIA AGILIZAÇÃO DA LOGÍSTICA OPERACIONAL EM PRAZO EXÍGUO - DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – SENTENÇA MODIFICADA COM ALTERAÇÃO DA DISCIPLINA RELATIVA À DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000630691
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1104628-24.2017.8.26.0100, da Comarca de
São Paulo, em que é apelante/apelado UNIMED DO BRASIL
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS (UNIMED DO
BRASIL),
são
apelados/apelantes
UNIMED
GRANDE
FLORIANÓPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e UNIMED DO
ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS
MÉDICAS e Apelado FERNANDO VAZ MIRANDA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento em parte ao recurso. V. U. Sustentou
oralmente
o
Dr.
Marcio
Alexandre
Cavenague.",
de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente), ALEXANDRE
COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1104628-24.2017.8.26.0100
Apelante/Apelado: Unimed do Brasil Confederação Nacional das Cooperativas
Médicas (Unimed do Brasil)
Apelado: Fernando Vaz Miranda
Apdos/Aptes: Unimed Grande Florianópolis - Cooperativa de Trabalho Médico e
Unimed do Estado de São Paulo - Federação Estadual das Cooperativas Médicas
(Voto no 22.599)

EMENTA: LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM -
EMBORA A UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS, DO
BRASIL E DO ESTADO DE SÃO PAULO SEJAM
COOPERATIVAS AUTÔNOMAS, PRESTAM SERVIÇOS
EM PARCERIA - LEGITIMIDADE
PRECEDENTES -
PRELIMINAR REJEITADA.

PLANO DE SAÚDE - AUTOR PORTADOR DE
LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA DE ALTO RISCO COM
MUTAÇÃO DE FLT3 (C 92.0) - NECESSIDADE URGENTE
DE
TRANSPLANTE
DE
MEDULA
ÓSSEA
-
DISPONIBILIDADE
DE
DOADOR
E
MATERIAL
GENÉTICO AUSÊNCIA DE HOSPITAL CREDENCIADO
NA BASE GEOGRÁFICA CONTRATADA - HOSPITAL
CREDENCIADO
POSTO
À
DISPOSIÇÃO
PELA
OPERADORA, FORA DA BASE GEOGRÁFICA EM
CURITIBA-PR

INDICAÇÃO
PELO
MÉDICO
CREDENCIADO DO HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO
CRUZ PARA A REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO

FALTA DE PROVAS DE QUE O HOSPITAL DA REDE
REFERENCIADA
SEJA
SUFICIENTEMENTE
APARELHADO PARA REALIZAR O TRATAMENTO DA
DOENÇA - (CDC, ART. 6o, VIII)
SITUAÇÃO DE
URGÊNCIA

DOADOR
INTERNACIONAL
100%
COMPATÍVEL
-
NECESSÁRIA
AGILIZAÇÃO
DA
LOGÍSTICA OPERACIONAL EM PRAZO EXÍGUO -
DANOS MORAIS INOCORRÊNCIA INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS

SENTENÇA
MODIFICADA COM ALTERAÇÃO DA DISCIPLINA
RELATIVA À DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DA
SUCUMBÊNCIA RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Cuida-se de recursos de apelação interpostos contra a
r. sentença de fls. 624/633, que julgou parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
procedentes os pedidos para condenar as rés a autorizar a
realização do transplante de medula óssea recomendado até
a alta médica definitiva, sob pena de aplicação de multa
diária de R$ 1.000,00, bem como na condenação das
operadoras de planos de saúde na indenização de danos
morais de R$ 10.000,00 com correção monetária a partir da
sentença e juros de mora de 1% ao mês contados da citação,
não sem antes tornar definitiva a tutela de urgência
anteriormente concedida.
Em razão da sucumbência, condenou as rés nas custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
15% do valor atualizado da causa.
Irresignadas, as requeridas apelaram: i) a Unimed do
Brasil suscitando preliminar de ilegitimidade passiva. No
mérito alega que não comercializa planos de saúde; não
possui rede de prestadores de serviços credenciados; os
danos morais seriam indevidos (fls. 653/678); ii) a Unimed
Grande Florianópolis pleiteando a nulidade da r. sentença
por ausência de fundamentação; não estaria obrigada pelo
contrato a custear o tratamento do autor em hospital
particular; disponibilizou hospital da rede credenciada
não aceito pelo recorrido; volta-se contra a condenação
nos danos morais (fls. 653/678); iii) Unimed do Estado de
São
Paulo
arguindo,
preliminarmente,
a
ilegitimidade
passiva; no mérito, sustenta a inexistência de danos
morais (fls. 682/713).
Comprovados os recolhimentos dos preparos (fls. 651;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
679/681; 714/715), os recursos foram recebidos no efeito
devolutivo (fls. 734/735).
Contrarrazões às fls. 717/732.
Houve oposição ao julgamento virtual do recurso (fls.
739).
É o relatório.
1. - SÍNTESE DA DEMANDA
Fernando Vaz Miranda
ajuizou
ação
cominatória
objetivando
autorização
e
cobertura de procedimento de transplante de medula óssea a
ser realizado no Hospital Alemão Oswaldo Cruz.
De acordo com as alegações iniciais, o autor é
portador de leucemia mielóide aguda de alto risco com
mutação de FLT3 (C 92.0), necessitando com urgência de
transplante de medula óssea, haja vista a disponibilidade
de doador e material genético encaminhado pela médica do
requerente para o Hospital Alemão Oswaldo Cruz; a Unimed
Grande Florianópolis que mantém contrato com o apelado
possui
hospital
credenciado
para
a
realização
do
procedimento apenas na cidade de Curitiba/PR; o Hospital
Alemão Oswaldo Cruz seria credenciado pelas rés; teria
familiares na cidade de São Paulo, o que evitaria despesas
com locomoção, alimentação e hospedagem. Por tudo isso,
pleiteou não só autorização e cobertura do procedimento
até a alta médica definitiva como também a condenação das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
requeridas na indenização de danos morais de R$ 20.000,00.
Deferida a tutela de urgência nos termos em que foi
pleiteada
(fls.
82/84),
a
corré
Unimed
Grande
Florianópolis contestou alegando, em suma, que não se opõe
à cobertura do transplante de medula óssea desde que o
tratamento seja realizado em hospital de sua rede
credenciada em Curitiba, que estaria apto a receber o
paciente e submetê-lo ao procedimento indicado (fls.
413/440); as corrés Unimed do Brasil e Unimed do Estado de
São Paulo arguiram em preliminar a ilegitimidade passiva.
Na questão de fundo, inexistência de relação jurídica com
o requerente (fls. 342/357 e 500/521).
A r. sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes.
Daí, a interposição dos recursos.
2.- DA PRELIMINAR
Em que pese o esforço das
apelantes
para
demonstrar
a
independência
entre
as
Unimeds, a questão encontra-se superada, à vista dos
entendimentos
doutrinários
e
jurisprudenciais
já
consolidados sobre o tema.
A propósito, vem prevalecendo a orientação segundo a
qual a Unimed se constitui numa única unidade, subdividida
em diversas outras, atenuando, assim, a autonomia das
unidades regionais (cf. FRANCISCO EDUARDO LOUREIRO. Planos
e seguros de saúde. In Responsabilidade civil na área da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
saúde. Coord. Regina Beatriz Tavares da Silva. São Paulo:
Ed. Saraiva, 2007, p. 296; 6a Câm. Dir. Priv., Ap.
990.10.128455-3,
rel.
Des.
Roberto
Solimene,
j.
21.10.2010;
1a
Câm.
Dir.
Priv.,
Agr.
Instr.
990.10.315861-0, rel. Des. Rui Cascaldi, j. 21.09.2010; 7a
Câm. Dir. Priv, Agr. Instr. 994.07.027524-1, rel. Des.
José Carlos Ferreira Alves, j. 31.10.2007; 7a Câm. Dir.
priv., Ap. no 133.620-4/0, rel. Des. Souza Lima, j.
12.02.2003; 8a Câm., Ap. no 335.868-4/3-00, rel. Des.
Ribeiro da Silva, j. 15.09.2005, v.u.).
Nesta C. 8a Câmara de Direito Privado, de forma
reiterada, tem-se se decidido: “Ementa: PLANO DE SAÚDE -
UNIMED
-
Cooperativas

Ilegitimidade
passiva
-
Inexistência - Cooperativas autônomas, mas que prestam
serviços em parceria com a Unimed Paulistana - Subdivisão
que visa impedir tão somente a fixação de responsabilidade
- Preliminar afastada” (Ap. 994.04.080204-9, rel. Des.
Álvares Lobo, j. 01.02.2006). No mesmo sentido: Ap.
994.07.114872-3, rel. Des. Salles Rossi, j. 29.07.2009).
3. DO MÉRITO RECURSAL É fato que o autor firmou
contrato de assistência médica com a corré Unimed Grande
Florianópolis, cujas coberturas e exclusões estão expressamente previstas nas cláusulas contratuais,
consoante contrato acostado às fls. 27/67.
Também é fato que as requeridas não impugnaram o teor
do diagnóstico do autor, nem tampouco a necessidade de
transplante de medula óssea que lhe fora prescrito, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
tão somente o seu custeio.
Diante disso, o detido exame dos autos revela que
apesar de a corré Unimed Grande Florianópolis dispor de
hospital na cidade de Curitiba para a realização do
tratamento do autor, a definição do Hospital Alemão
Oswaldo Cruz em São Paulo coube ao médico do autor Dr.
Felipe Eduardo Valsechi CRM 15.040 credenciado ao plano
de saúde considerando o diagnóstico, a gravidade da lesão
e a disponibilidade de doação (fls. 72).
Idêntica recomendação fez a Dra. Mariana Oliveira
CRM 88.143 (fls. 70/71).
Em
sentido
contrário,
a
corré
Unimed
Grande
Florianópolis juntou correspondência eletrônica atribuída
à Dra. Tatiana D. M. Monteiro CRM 16.077 (fls. 103)
afirmando que a escolha do hospital partiu do autor e não
da equipe médica, sendo que o Instituto Pasquini
localizado em Curitiba reuniria condições de realizar o
tratamento do paciente nos mesmos moldes do hospital de
São Paulo (fls. 103).
Sucede, porém, que as rés não impugnaram a alegação
de que a necessidade de realizar o tratamento no Hospital
Alemão Oswaldo Cruz partiu do Dr. Felipe Eduardo Valsechi
médico clínico responsável pelo diagnóstico, internação e
avaliação contínua do paciente.
A Dra. Tatiana compõe a equipe médica, mas não é a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
responsável pelo tratamento do autor.
Além do mais, as requeridas não se desincumbiram do
ônus da prova (CDC, art. 6o, inciso VIII) demonstrando que
o Instituto Pasquini de Curitiba estaria qualificado para
submeter o autor ao tratamento indicado por dois médicos
especialistas, os quais recomendaram outro hospital.
Do mesmo modo, no concernente ao não credenciamento
do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, pois as contestações
vieram desacompanhadas da relação de prestadores de
serviços não havendo protesto pela produção de provas
neste sentido.
De outro lado, a situação era de extrema urgência,
consoante verificado nos relatórios médicos, vale dizer,
além do quadro clínico do paciente com alto risco de
recidiva localizou-se doador internacional 100% compatível
sendo necessária a organização da logística de transporte
para que o procedimento ocorresse o quanto antes.
Quanto a alegada falta de fundamentação da sentença,
ao contrário do que pareceu à Unimed Grande Florianópolis,
a sucinta fundamentação não é causa de nulidade da
sentença, visto que a nulidade somente decorre da ausência
total de motivação.
Esta exposição sucinta, concisa da fundamentação,
permite que o julgador não se atenha as questões de forma
profunda, limitando-se apenas na análise global da questão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
posta em debate.

4.- DOS DANOS MORAIS
No dizer abalizado de MARIA
CELINA BODIN DE MORAES, “não será toda e qualquer situação
de sofrimento, tristeza, transtorno ou aborrecimento que
ensejará a reparação, mas apenas aquelas situações graves
o suficiente para afetar a dignidade humana em seus
diversos substratos materiais, já identificados, quais
sejam,
a
igualdade,
a
integridade
psicofísica
-
compreendido como direito à saúde, isto é, ao bem-estar
psicofísico e social -, a liberdade e a solidariedade
familiar ou social, no plano extrapatrimonial em sentido
estrito” (cf. Danos à pessoa humana uma leitura civil-
constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Ed.
Renovar, 1a ed., 4a tiragem, 2009, ps. 94 e 188/189).
A interpretação de cláusula de modo desvantajoso ao
consumidor não acarreta, por si só, não caracteriza dano
moral e não rende ensejo a indenização alguma.
5.- DA VERBA HONORÁRIA
Diante do acolhimento
parcial da pretensão recursal, as partes deverão suportar,
de forma igualitária, as custas e despesas processuais, e
serem condenadas nos honorários advocatícios da parte
adversa, fixados em 15% do valor atualizado da causa.
6.- CONCLUSÃO Daí por que se dá provimento em parte
ao recurso.
Na hipótese de oposição de embargos de declaração,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
ficam as partes intimadas a se manifestarem, nas próprias
razões recursais, a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução n.
549/2011 do Órgão Especial deste Eg. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica